Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728535-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Tendo em vista o novo pedido de dilação formulado pelo Agravante Jose Soares Barreiro Junior Festas e Eventos Ltda (ID 63184712),defiro-o parcialmente para conceder o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para apresentação de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator